Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-24.2015.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
USUCAPIÃO – Autores que pretendem a declaração da usucapião sobre parte de área maior, adquirida em 1993, fundada na posse ininterrupta, sem oposição e com animus domini – Sentença de procedência – Recurso do Espólio da herdeira dos titulares de domínio, alegando que a posse decorre de documentos fraudulentos, não estando comprovado o lapso temporal e a efetiva ocupação – Não acolhimento –

Ementa:
USUCAPIÃO – Autores que pretendem a declaração da usucapião sobre parte de área maior, adquirida em 1993, fundada na posse ininterrupta, sem oposição e com animus domini – Sentença de procedência – Recurso do Espólio da herdeira dos titulares de domínio, alegando que a posse decorre de documentos fraudulentos, não estando comprovado o lapso temporal e a efetiva ocupação – Não acolhimento – Laudo pericial que concluiu pela inocorrência de sobreposição de áreas e confirmou a posse dos autores, delimitando a área usucapienda – Imóvel sem construção, que não afasta a prova da posse – Documento firmado pela própria herdeira dos titulares de domínio, que comprova a cessão de direitos do imóvel ao terceiro que o transmitiu aos autores – Pretensão da herdeira, de declarar a nulidade da cessão de direitos, em ação autônoma, que restou fulminada pela decadência – De conseguinte, sendo válida a transmissão da posse, não há óbice legal para reconhecer a prescrição aquisitiva dos autores – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO.